Tribunal: TJMT
Processo: 1004734-67.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004734-67.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Coleta de Lixo, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), DILMAIR CALLEGARO - CPF: 604.508.781-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ROSANA TEREZA MARTINELLI - CPF: 325.760.051-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO POPULAR – BASE DE CALCULO DA TAXA DE LIXO – METRAGEM DO IMÓVEL - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚLTIL DO PROCESSO – AUSENTES -

REQUISITOS DO
ARTIGO

300
- NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, qual seja o
fumus boni juris
e o
periculum in mora,
o pedido de tutela antecipada deve ser indeferida.

A jurisprudência do STJ, na linha de entendimento do STF, já decidiu que a cobrança da Taxa de Remoção de Lixo com base na metragem do imóvel (um dos elementos da base de cálculo do IPTU) é legal.

(REsp 722.281/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 19/05/2008)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Dilmar Cllegaro
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que, nos autos da Ação Popular n. 1002235-65.2018.8.11.0015, movida em desfavor do
Prefeitura Municipal de Sinop-MT,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

A Agravante, em suas razões de recurso, assevera que propôs Ação Popular buscando discutir a base de cálculo da cobrança da Taxa de Lixo no Município de Sinop, e não a legalidade da cobrança da referida taxa.

Aduz que a base de cálculo utilizada pelo Executivo Municipal para cobrança da Taxa de Lixo, se mostra ineficaz em estimar quanto cada contribuinte ou imóvel realmente utiliza do serviço posto a disposição, dado que, para se chegar ao valor devido, estaria sendo levado em consideração apenas a metragem do imóvel e sua localização.

Ressalta ainda, que o instituidor da taxa está sendo feita de forma injusta, uma vez que trata contribuintes com níveis distintos de utilização do serviço como iguais e exigindo o mesmo valor.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, de modo que reforme a decisão agravada, deferindo o pedido de antecipação de tutela, em primeiro grau, para suspender a cobrança da taxa de coleta de lixo até a correta regulamentação pela municipalidade.

O efeito suspensivo foi indeferido em Id. 2157688.

De outro giro, o Agravado apresentou suas contrarrazões em Id. 2412874, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso por entender ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada em primeiro grau. (Id. 2489890).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 15 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020